Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Rejeitam-se as preliminares deduzidas em contrarrazões pelas agravadas. 1.1 O Agravo de instrumento constitui recurso cabível par questionar a decisão recorrida e se encontra tempestivo. 1.2. A controvérsia recursal diz respeito única e exclusivamente à conversão do feito cautelar em ação de conhecimento, de modo que a questão quanto à legitimidade das partes, que nem mesmo foi cogitada no feito de origem, transbordaria significativamente os limites objetivos do recurso. 1.3. In status assertionis, observada a pretensão deduzida pelo agravante na inicial, seriam as rés legitimas a figurarem no processo, considerando a alegação autoral de que seu direito estaria sendo por elas violado. 1.4. Saber se o direito efetivamente existe e se o autor é seu titular, bem como definir se as requeridas realmente violaram tal direito constitui matéria que demanda análise mais pormenorizada dos autos, sobretudo em eventual dilação probatória.

2. Evidente o conteúdo decisório, aferido pelas consequências decorrentes, extraídas da determinação judicial, eis que a autuação em procedimento diverso daquele próprio da demanda movida, tende a impor consequências substanciais às partes, mormente ao agravante que, ab initio, unicamente pretendia acautelar o direito que alega possuir.

3. O recebimento da demanda como se principal fosse acaba por esvaziar e desnaturar o procedimento cautelar, eis que inviabiliza ao demandante promover a demanda principal com os pedidos e as razões que os fundamentam.

4. Conforme dispõe o art. 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabendo ao juízo avaliar se estão preenchidos os requisitos hábeis à concessão da medida.

5. Segundo disposto no art. 308 do Diploma Processual, a formulação do pedido principal cabe ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida cautelar. Procedimento, porém, inaplicável quando, por qualquer motivo, a liminar não puder ser cumprida ou mesmo quando for indeferida.

6. Indeferida a tutela de urgência de natureza cautelar, o processo cautelar tem seguimento na forma do arts. 305 a 307 do Código de Processo Civil, inclusive com a observância do procedimento comum, na hipótese em que contestado o pedido cautelar 6.1. Sem prejuízo, poderá o demandante, independentemente de autorização judicial, formular o pedido principal na forma do art. 310 do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.